Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-86.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800616-86.2023.8.14.0060

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU, E. S. D. S., JOSIELE DE CASTRO DA SILVA

APELADO: JOSIELE DE CASTRO DA SILVA, E. S. D. S., MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. SOFRIMENTO FETAL. ASFIXIA PERINATAL. ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA. SEQUELAS NEUROLÓGICAS PERMANENTES. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tomé-Açu e recurso adesivo interposto por Josiele de Castro da Silva e E. S. D. S., menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com pensão vitalícia, para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 100.000,00 ao menor e R$ 50.000,00 à genitora, a título de danos morais, além de pensão mensal vitalícia de 01 salário mínimo ao menor, devida desde 04/11/2022 até o óbito do beneficiário, em razão de falha no atendimento obstétrico prestado pelo Hospital Municipal de Tomé-Açu. O Município requer o afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais. Os autores, em recurso adesivo, pretendem a majoração dos danos morais para R$ 350.000,00 para cada autor, a elevação da pensão mensal vitalícia para 03 salários mínimos e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde no atendimento obstétrico prestado à genitora do menor e se há nexo causal entre a conduta do hospital municipal e as sequelas neurológicas permanentes apresentadas pelo recém-nascido; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais devem ser reduzidos ou majorados; (iii) determinar se a pensão mensal vitalícia devida ao menor deve ser majorada de 01 para 03 salários mínimos; e (iv) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As pessoas jurídicas de direito público respondem civilmente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causam a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 43 do Código Civil, sem prejuízo da análise da falha do serviço quando a controvérsia decorre de omissão ou prestação inadequada do serviço público.

O conjunto probatório demonstra falha na assistência obstétrica prestada pelo hospital municipal, pois a gestante, em fase final de gravidez, procurou atendimento em 03/11/2022 com dores, contrações e sangramento, foi orientada a retornar ao domicílio, retornou no dia seguinte com persistência dos sintomas e somente depois foi submetida a cesariana de urgência em razão de sofrimento fetal.

A cronologia dos fatos, a documentação médica e o registro de atraso no procedimento cirúrgico, inclusive por dificuldade de localização das chaves do centro cirúrgico, evidenciam a prestação inadequada do serviço público de saúde e o nexo causal entre a demora no atendimento adequado e o quadro grave apresentado pelo recém-nascido.

O diagnóstico de asfixia perinatal e encefalopatia hipóxico-isquêmica, associado às sequelas neurológicas permanentes do menor, demonstra a gravidade do dano e confirma a relação entre a falha assistencial e as consequências suportadas pelos autores.

A realização de pré-natal completo e a aptidão abstrata para parto normal não afastam a responsabilidade do Município, pois a controvérsia diz respeito à conduta concretamente adotada diante de gestante com sintomas persistentes e posterior constatação de sofrimento fetal.

O Município não comprova causa autônoma capaz de romper o nexo causal entre a falha do serviço e o dano, ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os danos morais fixados em R$ 100.000,00 para o menor e R$ 50.000,00 para a genitora observam a razoabilidade e a proporcionalidade, diante da gravidade das sequelas neurológicas permanentes, da repercussão sobre a saúde, o desenvolvimento, a autonomia e a qualidade de vida do menor, bem como do sofrimento próprio experimentado pela genitora.

A majoração dos danos morais para R$ 350.000,00 para cada autor não se mostra adequada, pois os valores arbitrados na sentença atendem à finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

A pensão mensal vitalícia possui natureza reparatória material e não se limita à recomposição de renda profissional futura, especialmente quando a lesão grave à saúde impõe cuidados contínuos, acompanhamento médico especializado e suporte familiar integral.

A pensão mensal de 01 salário mínimo revela-se insuficiente diante das sequelas neurológicas graves do menor, com comprometimento motor, cognitivo e alimentar, necessidade de gastrostomia e acompanhamento por neuropediatra, gastroenterologista pediátrico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

A majoração da pensão para 02 salários mínimos observa a proporcionalidade, a extensão do dano, a natureza continuada da obrigação, a capacidade econômica do ente público e a vedação ao enriquecimento sem causa, enquanto o patamar de 03 salários mínimos não se mostra integralmente adequado aos elementos demonstrados nos autos.

A obrigação de pensionamento não se confunde com o dever geral de prestação de serviços públicos de saúde pelo Sistema Único de Saúde, pois decorre da responsabilidade civil do ente público pelo dano causado e visa reparar, de modo autônomo, as consequências materiais permanentes da lesão.

A majoração da condenação material decorrente do parcial provimento do recurso adesivo repercute no proveito econômico da parte autora, e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Os danos morais devem ser corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e as parcelas vencidas da pensão mensal vitalícia devem ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação.

Os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, ressalvada a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a partir da vigência da EC nº 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Município responde civilmente por falha na prestação do serviço público de saúde quando a assistência obstétrica inadequada e tardia contribui causalmente para as sequelas graves e permanentes suportadas pelo recém-nascido. 2. A aptidão abstrata para parto normal e a realização de pré-natal completo não afastam a responsabilidade civil do ente público quando a conduta concretamente adotada é incompatível com o quadro clínico apresentado pela gestante. 3. Os danos morais devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a extensão das consequências, a finalidade compensatória da verba e a vedação ao enriquecimento sem causa. 4. A pensão mensal vitalícia devida a menor com sequelas neurológicas permanentes pode ser majorada quando o valor fixado na origem não atende às necessidades materiais decorrentes de cuidados contínuos, acompanhamento especializado e suporte familiar integral. 5. A pensão civil decorrente de responsabilidade do ente público não se confunde com o dever geral de prestação de serviços de saúde pelo Sistema Único de Saúde. 6. O trabalho adicional em grau recursal e o desprovimento do recurso do ente público autorizam a majoração dos honorários advocatícios, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 949 e 950; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 997; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 0827409-86.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800616-86.2023.8.14.0060
.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.

APELADOS:
JOSIELE DE CASTRO DA SILVA E E. S. D. S.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU e de recurso adesivo interposto por JOSIELE DE CASTRO DA SILVA e E. S. D. S., menor representado por sua genitora, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pedido de pensão vitalícia, ajuizada em face do ente municipal.

Na origem, a parte autora sustentou, em síntese, que a genitora, em avançado estado gestacional, procurou atendimento no Hospital Municipal de Tomé-Açu em 03/11/2022, apresentando dores, contrações e sangramento, ocasião em que foi avaliada e orientada a retornar ao domicílio. No dia seguinte, em razão da persistência do quadro, retornou ao hospital, sendo posteriormente submetida a parto cesáreo de urgência, após diagnóstico de sofrimento fetal. O recém-nascido, contudo, apresentou quadro grave ao nascimento, com posterior diagnóstico de asfixia perinatal, encefalopatia hipóxico-isquêmica e sequelas neurológicas permanentes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Município de Tomé-Açu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 ao menor e R$ 50.000,00 à genitora, além de pensão mensal vitalícia no valor de 01 salário mínimo, devida desde 04/11/2022 até o óbito do beneficiário. Condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a inexistência de erro médico, ato ilícito e nexo causal entre a atuação dos agentes públicos e as sequelas apresentadas pelo menor. Defende que, tratando-se de suposta omissão na prestação de serviço médico-hospitalar, seria indispensável a comprovação de culpa administrativa. Subsidiariamente, requer a redução dos valores fixados a título de danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento da apelação.

Por sua vez, os autores interpuseram recurso adesivo, pretendendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 350.000,00 para cada autor, totalizando R$ 700.000,00, bem como a majoração da pensão mensal vitalícia para 03 salários mínimos e dos honorários advocatícios.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação do Município e pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo, a fim de majorar os valores indeTnizatórios e a pensão mensal vitalícia.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Tomé-Açu.

Igualmente, conheço do recurso adesivo interposto pelos autores, porquanto manejado na forma do art. 997 do Código de Processo Civil, observada sua subordinação ao recurso principal.

Passo à análise individualizada dos recursos.

Recurso de apelação do Município de Tomé-Açu

O Município de Tomé-Açu sustenta, em suas razões recursais, que não houve erro médico ou falha no serviço público de saúde, bem como que inexistiria nexo causal entre o atendimento prestado no Hospital Municipal e as sequelas apresentadas pelo menor.

Sem razão.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, dispõe o art. 43 do Código Civil que as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros.

No caso dos autos, a controvérsia decorre de alegada falha na prestação do serviço público de saúde, especificamente no atendimento obstétrico prestado à genitora do menor no Hospital Municipal de Tomé-Açu.

Ainda que se examine a controvérsia sob a perspectiva da falha do serviço, o conjunto probatório demonstra a ocorrência de prestação inadequada do serviço público de saúde.

Conforme consignado na sentença, a gestante procurou atendimento médico em 03/11/2022, apresentando sinais compatíveis com trabalho de parto, notadamente dores, contrações e sangramento. Na ocasião, o exame de ultrassonografia realizado no mesmo dia indicasse feto com batimentos cardíacos e sinais vitais preservados, a paciente foi orientada a retornar ao domicílio.

No dia seguinte, a genitora retornou ao hospital com persistência dos sintomas, sendo posteriormente indicada cesariana de urgência em razão de sofrimento fetal. O procedimento, contudo, sofreu atraso, havendo registro de dificuldade para localização das chaves do centro cirúrgico. O recém-nascido apresentou grave comprometimento ao nascer, necessitando de reanimação e suporte de oxigênio, sendo, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde recebeu diagnóstico de asfixia perinatal e encefalopatia hipóxico-isquêmica.

A cronologia dos fatos, associada à documentação médica acostada aos autos, demonstra a presença de falha na assistência obstétrica prestada pelo hospital municipal, bem como o nexo causal entre a demora no adequado atendimento e o grave quadro apresentado pelo recém-nascido.

A alegação do Município de que a paciente realizou pré-natal completo e estaria apta ao parto normal não afasta a responsabilidade reconhecida na origem. A controvérsia não se resume à possibilidade abstrata de parto vaginal, mas à inadequação da conduta concretamente adotada diante de gestante em fase final de gravidez, com sintomas persistentes e posterior constatação de sofrimento fetal.

Também não prospera a tese de inexistência de nexo causal, pois o ente público não demonstrou a ocorrência de causa autônoma capaz de romper a relação entre a falha do serviço e o dano, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil do Município de Tomé-Açu.

Do pedido subsidiário de redução dos danos morais

O Município requer, subsidiariamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais, quais sejam,
R$ 100.000,00
em favor do menor e
R$ 50.000,00
em favor da genitora.

O pedido não merece acolhimento.

O dano moral, no caso, decorre da própria gravidade dos fatos e de suas consequências. O menor sofreu sequelas neurológicas graves e permanentes, com repercussão direta sobre sua saúde, desenvolvimento, autonomia e qualidade de vida. A genitora, por sua vez, experimentou sofrimento intenso e próprio, decorrente do evento traumático do parto, da alteração permanente da dinâmica familiar e da necessidade de acompanhamento integral do filho.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, o caráter compensatório da verba e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, os valores fixados na sentença não se mostram exorbitantes. Ao contrário, revelam-se compatíveis com a gravidade do evento danoso e com a extensão das consequências suportadas pelos autores.

Desse modo,
não há fundamento para a redução dos danos morais
, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Assim, diante da comprovação da falha na prestação do serviço público de saúde, do dano e do nexo causal, bem como da adequação dos valores indenizatórios fixados na sentença, o recurso de apelação interposto pelo Município de Tomé-Açu deve ser
conhecido e desprovido
.

Recurso adesivo de Josiele de Castro da Silva e E. S. D. S.

O recurso adesivo dos autores contém três pretensões principais:
a) majoração da indenização por danos morais;
b) majoração da pensão mensal vitalícia de 01 para 03 salários mínimos;

c) majoração dos honorários advocatícios.

Passo à análise individualizada.

Do pedido de majoração dos danos morais

Os recorrentes adesivos pretendem a majoração da indenização por danos morais para
R$ 350.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 700.000,00
.

O pedido não merece acolhimento.

É indiscutível a gravidade dos fatos e a extensão dos danos experimentados pelos autores, especialmente pelo menor, que sofreu sequelas neurológicas permanentes, com repercussão sobre sua vida, saúde e desenvolvimento.

Todavia, a majoração pretendida deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização por dano moral possui finalidade compensatória e pedagógica, mas não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a sentença fixou indenização de
R$ 100.000,00
em favor do menor e
R$ 50.000,00
em favor da genitora, valores que, embora expressivos, mostram-se compatíveis com a gravidade do caso e suficientes para atender à finalidade reparatória da condenação.

Ademais, a sentença também reconheceu o direito do menor ao recebimento de pensão mensal vitalícia, parcela de natureza material e continuada, destinada a mitigar os efeitos permanentes do dano sofrido.

Assim, não há fundamento para majorar os danos morais no patamar requerido pelos recorrentes adesivos, mantendo-se a sentença nesse ponto.

Do pedido de majoração da pensão mensal vitalícia

Os recorrentes adesivos sustentam que a pensão mensal vitalícia fixada em
01 salário mínimo
é insuficiente diante das graves sequelas suportadas pelo menor, requerendo sua majoração para
03 salários mínimos
.

O pedido merece parcial acolhimento.

Nos termos do art. 949 do Código Civil, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido pelas despesas de tratamento e pelos demais prejuízos comprovadamente suportados.

Por sua vez, o art. 950 do Código Civil estabelece que, se da ofensa resultar defeito que impeça o ofendido de exercer ofício ou profissão, ou lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação sofrida.

Embora o menor ainda não exerça atividade laboral, a pensão mensal, no presente caso, não se limita à recomposição de renda profissional futura. A verba possui natureza reparatória material e destina-se a compensar os encargos permanentes decorrentes da lesão grave à saúde, especialmente quando demonstrada a necessidade de cuidados contínuos, acompanhamento médico especializado e suporte familiar integral.

O conjunto probatório revela que o menor foi diagnosticado com asfixia perinatal e encefalopatia hipóxico-isquêmica, apresentando sequelas neurológicas graves, com comprometimento motor, cognitivo e alimentar, inclusive necessidade de gastrostomia e acompanhamento por neuropediatra, gastroenterologista pediátrico, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Tais elementos foram expressamente narrados na inicial e reconhecidos na sentença como decorrentes do evento danoso.

Trata-se, portanto, de quadro clínico permanente, que exige cuidados diários, contínuos e especializados, com evidente repercussão material sobre a vida do menor e de sua família.

Nessas circunstâncias, a pensão de apenas
01 salário mínimo
revela-se insuficiente para atender à finalidade reparatória da condenação, especialmente diante da amplitude das necessidades decorrentes da lesão, que extrapolam gastos ordinários de subsistência.

Por outro lado, embora os recorrentes adesivos pretendam a fixação da pensão em
03 salários mínimos
, tal patamar não se mostra integralmente adequado à luz dos elementos concretamente demonstrados nos autos, devendo-se observar a proporcionalidade, a extensão do dano, a natureza continuada da obrigação, a capacidade econômica do ente público e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, a majoração da pensão para
02 salários mínimos
revela-se mais consentânea com as particularidades do caso concreto, pois amplia a proteção material conferida ao menor, sem desbordar dos critérios de razoabilidade que orientam a fixação da reparação civil.

Ressalte-se que a obrigação de pensionamento não se confunde com o dever geral de prestação de serviços públicos de saúde pelo Sistema Único de Saúde. Embora o menor tenha direito à assistência pública integral, a pensão civil decorre da responsabilidade do ente público pelo dano causado e destina-se a reparar, de forma autônoma, as consequências materiais permanentes da lesão.

Desse modo, o recurso adesivo deve ser
parcialmente provido
para majorar a pensão mensal vitalícia devida ao menor de
01 salário mínimo para 02 salários mínimos
, mantido o termo inicial fixado na sentença, qual seja,
04/11/2022
, e sua duração até o óbito do beneficiário.

Do pedido de majoração dos honorários advocatícios

Os recorrentes adesivos também requerem a majoração dos honorários advocatícios.

A sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Considerando que a condenação material será majorada em razão do parcial provimento do recurso adesivo, o valor da verba honorária, por consequência, já refletirá o novo proveito econômico reconhecido em favor da parte autora.

Além disso, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e o desprovimento da apelação do Município, cabível a majoração dos honorários para
12% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Assim,
O recurso adesivo deve ser
parcialmente provido
, exclusivamente para majorar a pensão mensal vitalícia devida ao menor de
01 salário mínimo para 02 salários mínimos
, mantendo-se os valores fixados a título de danos morais.

Quanto aos danos morais, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

No tocante à pensão mensal vitalícia, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os consectários legais devem observar o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, ressalvada a incidência, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da referida Emenda, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Quanto ao assunto, segue entretenimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE MÉDICO OBSTETRA DURANTE PARTO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. – HOSPITAL RIO MAR e pelos autores em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e pedido de tutela de urgência. A autora, em trabalho de parto, dirigiu-se ao hospital das rés e foi encaminhada ao bloco cirúrgico. No entanto, não havia médico obstetra disponível, e o parto foi conduzido por equipe de enfermagem. O recém-nascido permaneceu no canal vaginal por aproximadamente 60 minutos, sofrendo asfixia perinatal grave, o que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis, atrofia dos membros, convulsões constantes e necessidade de alimentação por sonda. Alegação de violência obstétrica, com a realização da Manobra de Kristeller. Sentença de parcial procedência para condenar as rés ao custeio vitalício do plano de saúde e dos tratamentos médicos do menor, ao pagamento de danos materiais e morais e à concessão de pensão mensal para a mãe e para o filho.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico e a consequente responsabilidade civil do hospital e da operadora do plano de saúde; (ii) determinar se a indenização fixada a título de danos morais e materiais deve ser mantida, reduzida ou majorada; (iii) estabelecer se a pensão concedida à mãe deve ser vitalícia e se a pensão do menor deve ter seu termo inicial antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do hospital e da operadora de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos. A ausência de médico obstetra no momento do parto caracteriza falha grave na prestação do serviço, pois comprometeu a assistência adequada à parturiente e ao recém-nascido. A realização da Manobra de Kristeller pela equipe de enfermagem, sem a devida supervisão médica, agrava a responsabilidade dos réus, configurando violência obstétrica. O nexo causal entre a negligência hospitalar e as sequelas neurológicas do menor resta demonstrado nos autos por meio de laudos médicos e periciais. A fixação da indenização por danos morais encontra-se em patamar razoável e proporcional à gravidade dos danos sofridos pela mãe, pelo pai e pelo menor, não havendo justificativa para redução. A pensão mensal da genitora deve ser vitalícia, pois restou comprovado que ela precisou abandonar sua atividade profissional para prestar cuidados exclusivos ao filho, cuja condição é permanente e irreversível. A pensão mensal do menor deve ter seu termo inicial antecipado para a data do evento danoso, pois a necessidade de cuidados médicos e assistenciais surgiu desde o nascimento. A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos se justifica diante da comprovação de que os custos com seu tratamento são elevados e contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de médico obstetra no momento do parto configura falha na prestação do serviço e caracteriza responsabilidade objetiva do hospital e da operadora do plano de saúde. A prática da Manobra de Kristeller sem supervisão médica constitui violência obstétrica e reforça a responsabilização civil do hospital. A pensão concedida à genitora deve ser vitalícia, quando comprovada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho devido à necessidade de cuidados contínuos ao filho incapacitado. O termo inicial da pensão do menor deve coincidir com a data do evento danoso, considerando que os custos decorrentes da incapacidade surgiram desde o nascimento. A majoração da pensão do menor para dois salários-mínimos é cabível quando demonstrado que as despesas com seu tratamento e cuidados superam o montante inicialmente fixado. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08274098620218140301 25937545, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 25/03/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
e do recurso adesivo interposto por
JOSIELE DE CASTRO DA SILVA e E. S. D. S.
e, no mérito:

Quanto ao recurso de apelação do Município de Tomé-Açu, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público, bem como a condenação ao pagamento dos danos morais fixados na sentença.

Quanto ao recurso adesivo de Josiele de Castro da Silva e E. S. D. S., DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
majorar a pensão mensal vitalícia devida ao menor E. S. D. S. de 01 salário mínimo para 02 salários mínimos
, mantido o termo inicial em
04/11/2022
e sua duração até o óbito do beneficiário.

Mantenho os valores fixados a título de danos morais, quais sejam,
R$ 100.000,00
em favor do menor E. S. D. S. e
R$ 50.000,00
em favor de Josiele de Castro da Silva.

Determino que os consectários legais observem o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, ressalvada a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a partir da vigência da EC nº 113/2021, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026